Tribunal: CARF
Processo: 11080.732618/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732618/2015-09
ACÓRDÃO
2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE OTAVIO GERMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento
para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
2
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por José Otávio Germano, CPF no
364.473.740-15, contra o Acórdão no 02-68.269, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE, às fls. 369 a 386, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada às fls. 253 a 271, mantendo em parte o crédito tributário
lançado.
O auto de infração (fls. 2 a 8) decorre de procedimento fiscal instaurado para apurar
omissão de rendimentos, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo sido
identificado o valor de R$ 1.063.557,15 em depósitos bancários de origem não comprovada,
relativos ao ano-calendário de 2010. Em razão disso, foi constituído crédito tributário no valor
total de R$ 647.693,00, sendo R$ 292.478,21 a título de IRPF, R$ 135.856,13 de juros de mora e R$
219.358,66 de multa de ofício (apurados até 12/2015).
A fiscalização, conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal de fls. 11 a 19,
solicitou ao contribuinte esclarecimentos sobre a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias. Após análise dos extratos apresentados, foram desconsiderados os créditos
decorrentes de estornos, transferências entre contas do mesmo titular, devolução de cheques,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
4
resgates de aplicações e operações de crédito com instituições financeiras, restando
caracterizados os demais créditos como rendimentos de origem não comprovada.
Cientificado da lavratura do auto de infração em 23/12/2015 (fl. 25), o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva, na qual sustenta, em síntese: (i) nulidade do lançamento por
erro na capitulação legal, sob o argumento de que os valores creditados não se enquadrariam no
art. 42 da Lei no 9.430/96; (ii) presunção indevida de omissão de receita com base em simples
depósitos bancários; (iii) ilegitimidade da utilização dos extratos bancários como base de
presunção, com invocação da Súmula no 182 do extinto TFR; (iv) que os depósitos possuem origem
justificada, decorrente de ressarcimentos da Câmara dos Deputados, empréstimos bancários e de
pessoas físicas, transferências entre contas próprias e dividendos; (v) caráter confiscatório da
multa aplicada; e (vi) inaplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos juros de mora.
Para sustentar a origem lícita dos créditos, o contribuinte apresentou extensa
planilha (fls. 371 e seguintes) relacionando cada operação com uma respectiva explicação,
acompanhada de documentos comprobatórios como declarações, contratos, cópias de cheques,
extratos bancários e comprovantes de TED.
A DRJ reconheceu, após análise individualizada das justificativas apresentadas, que
parte dos valores depositados nas contas do contribuinte teve origem devidamente comprovada,
especialmente os associados às seguintes explicações:
Explicação 1 – ressarcimento de despesas pela Câmara dos Deputados (R$
224.074,45);
Explicação 3 – empréstimo contratado com o Banrisul (R$ 100.000,00);
Explicação 6 – depósito cancelado por devolução de cheque (R$ 16.000,00);
Explicação 7 – crédito de Pasep (R$ 203,66);
Explicação 9 – transferência entre contas do próprio contribuinte (R$ 70.000,00);
Explicação 16 – recebimento de dividendos (R$ 18,81).
Com isso, determinou-se a exclusão de R$ 410.296,92 da base de cálculo
inicialmente apurada, fixando-a em R$ 653.260,23. O lançamento foi, então, parcialmente
mantido, resultando na retificação da base tributável do exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Os demais valores permaneceram como depósitos bancários de origem não
comprovada, por ausência de documentação hábil e idônea a demonstrar efetivamente a
operação subjacente aos créditos recebidos, nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
O acórdão proferido `pela DRJ às fls. 369-387 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
5
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART.
42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação, mediante cópia do contrato de mútuo,
cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência de
recursos financeiros, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como
por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação
apenas de recibo ou declaração da parte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta-corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
com a exclusão dos respectivos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre de lei,
não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A vedação
ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. , arguindo, em síntese,
as mesmas razões apresentadas na impugnação. Não foram apresentados novos documentos.
No recurso voluntário, o contribuinte requer a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, alegando ausência de oportunidade para comprovar a origem dos
depósitos bancários e inversão indevida do ônus da prova. Sustenta que os valores lançados não
representam acréscimo patrimonial tributável, pois decorrem de transferências entre contas
próprias, empréstimos e outras fontes não sujeitas à tributação. Impugna a presunção legal do art.
42 da Lei no 9.430/96, aponta violação aos princípios da capacidade contributiva e do devido
processo legal, e requer a exclusão ou redução da multa de ofício, com base na ausência de dolo e
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
6
na aplicação da retroatividade benigna. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de
pagamentos efetuados ou a possibilidade de compensação.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Preliminarmente
- Da nulidade e Cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o objetivo de
prejudica-lo.
Ao que se vê, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de promover
qualquer dano ou cerceamento ao contribuinte
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade durante o
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O tramite processual fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
7
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
- Do Mérito
Da Presunção Legal e do Ônus da Prova quanto aos Depósitos Bancários
O lançamento fiscal impugnado tem como fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quanto a valores
creditados em contas bancárias cuja origem não seja devidamente comprovada. Trata-se de
presunção relativa, que transfere ao contribuinte regularmente intimado o ônus de demonstrar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados, individualmente
considerados, conforme exigido pelo § 3o do referido dispositivo.
No presente caso, a fiscalização identificou créditos bancários no montante de R$
1.063.557,15, no ano-calendário de 2010, em contas de titularidade do contribuinte, cujas origens
não foram comprovadas no momento da intimação. Após análise dos documentos apresentados
na fase de impugnação, a DRJ reconheceu como comprovada a origem de parte dos depósitos,
reduzindo a base de cálculo do lançamento para R$ 653.260,23, valor esse remanescente ainda
não justificado de forma satisfatória, resultando em julgamento parcialmente procedente da
impugnação.
Importante destacar que, conforme reconhecido no voto da DRJ, a autoridade fiscal
excluiu, previamente ao lançamento, valores referentes a transferências entre contas de mesma
titularidade, estornos, resgates de aplicações financeiras e outras operações claramente
identificadas. A planilha de intimação e a análise dos extratos bancários atendem às formalidades
exigidas, evidenciando que a apuração se deu de forma individualizada, conforme a sistemática
legal.
A documentação juntada pelo contribuinte em sua defesa, no entanto, não logrou
êxito em afastar a presunção legal da totalidade dos créditos lançados. Em diversas situações,
foram apresentadas meras declarações unilaterais, cópias de cheques sem adequada vinculação
contratual, contratos com valores divergentes dos depósitos, documentos não contemporâneos
ou sem correspondência de datas e valores. Em alguns casos, sequer foram anexados
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
8
comprovantes minimamente indicativos da operação alegada, como se verifica nas explicações de
no 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, mencionadas no voto da DRJ.
Consoante entendimento consolidado no âmbito deste Conselho, não basta a
indicação do depositante ou da suposta origem do crédito para ilidir a presunção legal. A
comprovação hábil requer a apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca,
a natureza da operação que deu ensejo ao depósito, a sua finalidade, a capacidade financeira do
suposto mutuante, e o vínculo jurídico subjacente — especialmente nos casos em que o
contribuinte alega tratar-se de empréstimo entre pessoas físicas.
A informalidade própria de relações privadas não pode prevalecer sobre os critérios
objetivos exigidos pela legislação tributária. A presunção instituída no art. 42 da Lei no 9.430/1996
visa justamente evitar que se transfira ao Fisco o encargo de apurar, caso a caso, a origem dos
depósitos bancários, o que seria incompatível com os princípios da auto declaração e da boa-fé
objetiva que regem a relação entre contribuinte e Administração Tributária.
Conforme estabelecido pela Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Nesse sentido, uma vez constatados os depósitos bancários de origem não
esclarecida, presume-se a existência de rendimento tributável, cabendo ao sujeito passivo
demonstrar documentalmente a procedência lícita dos valores, sob pena de manutenção do
lançamento fiscal.
Como bem destacado pela DRJ, a exclusão parcial dos depósitos cuja origem restou
comprovada — como os valores provenientes da Câmara dos Deputados (explicação 1), de
empréstimo bancário formalizado (explicação 3), de estornos (explicação 6), rendimentos do
Pasep (explicação 7), transferência bancária interna (explicação 9) e dividendos (explicação 16) —
demonstra que o contribuinte teve a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe
competia, tendo sido reconhecidos os elementos probatórios hábeis e idôneos quando existentes.
Porém, nos demais casos, não houve comprovação bastante para descaracterizar a presunção
legal.
Diante disso, resta mantida, quanto ao valor residual de R$ 653.260,23, a presunção
de omissão de rendimentos, por ausência de comprovação individualizada da origem dos
depósitos, sendo legítimo o lançamento de ofício com base na legislação de regência.
Diante da ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos,
mantém-se, portanto, incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o
lançamento promovido com base na legislação de regência.
Cumpre advertir que a comprovação da origem dos recursos deve ser
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
9
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
10
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão o recorrente.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
11
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
12
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Da Compensação de Valores Retidos na Fonte
O Recorrente postula, de forma subsidiária, a possibilidade de compensação do
valor do imposto de renda retido na fonte.
Todavia, tal pleito não pode ser acolhido, uma vez que não compete a este
Conselho deliberar sobre pedidos de restituição ou compensação tributária.
A atribuição para análise e eventual homologação de pedidos dessa natureza recai
sobre a unidade da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio fiscal do
contribuinte.
Conforme estabelece o artigo 1o da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, a competência do CARF está restrita ao julgamento de recursos de ofício e recursos
voluntários interpostos contra decisões proferidas em primeira instância administrativa, além dos
recursos de natureza especial, envolvendo tributos sob administração da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Vejamos:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).
Dessa forma, a atuação deste Conselho em processos que envolvam compensações
fiscais pressupõe a existência de litígio instaurado a partir da negativa expressa do pedido pela
autoridade administrativa competente, o que não se verifica na presente hipótese.
Portanto, afasta-se a pretensão recursal.
Conclusão
Face o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732618/2015-09
13

Fl. 435
DF CARF MF
Original